Tribunal: CARF
Processo: 10580.724154/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724154/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.474 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
HR HORTIGRANJEIROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LUCRO ARBITRADO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, com a
inclusão de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, no caso da
opção pelo lucro presumido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PIS/COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS.
Nos termos do artigo 24, § 4o da Lei no 9.249/95, ali incluído pela Lei no
11.941/2009, na hipótese de a pessoa jurídica auferir receitas sujeitas a
alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota aplicável à receita
omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas previstas para
as receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724154/2014-74
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para cancelar os lançamentos relativos à
Cofins e à Contribuição ao PIS, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 03/20),
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS/PASEP (fls. 35/43), Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 44/49) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (fls. 21/34), relativos ao ano-calendário de 2010 e cujas exigências
abarcam a cobrança dos tributos (principal), a incidência dos juros de mora e aplicação de multa
de ofício de 150%, totalizando o montante de R$ 2.903.664,08.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal de fls. 50/60, antes do início
do procedimento de fiscalização, foi realizada diligência através do Mandado de Procedimento
Fiscal no 05.1.01.00-2013-00200, de 18/03/2013 (fls. 100), que, a rigor, abrangia o ano-
calendário de 2010, sendo que, tendo em vista que o AR relativo ao Termo de Diligência no 001
retornou com a informação “Desconhecido” (fls. 101), a diligência foi encerrada e, ao mesmo
tempo, iniciou-se o procedimento fiscalizatório através do Mandado de Procedimento Fiscal no
05.1.01.00-2013-003343-5, cuja ciência ao Termo de Início de Fiscalização ocorreu em
03/05/2013 por meio do Edital no 090/2013 (fls. 104).
Através do Termo de Início de Fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar,
dentre outros elementos, (i) a regularização do domicílio fiscal, (ii) Livros Diário, Razão ou
Caixa de 2009 e 2010, (iii) extratos bancários de contas correntes, poupança ou aplicações
financeiras do do ano-calendário 2010, (iv) Contrato Social com as alterações ocorridas nos
últimos 5 anos, e, ainda, (vi) um representante fiscal para atendimento à fiscalização (fls. 50).
Consta ainda do TVF que, em 21/06/2013, a empresa apresentou o contrato social
e alterações e solicitou prorrogação do prazo para entregar o Livro Caixa, o que foi autorizado
pela Fiscalização. Posteriormente, em 10/07/2013, foi autorizada nova prorrogação de prazo
solicitada pelo contribuinte para apresentação do Livro Caixa. Em seguida, foi apresentado o
Livro Caixa no 02 referente ao ano-calendário de 2010, extratos do Banco Bradesco (conta 2067-
2, Agência 3523) e os Livros de Entradas, Saídas e de Apuração do ICMS.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Em 15/08/2013, foi autorizada nova prorrogação de prazo tal qual solicitado pela
contribuinte para apresentação do Livro Caixa do ano de 2009. O referido Livro foi entregue à
Autoridade Fiscal em 09/09/2013. A Fiscalização constatou que vários créditos realizados na
citada conta bancária não tinham correspondência com as entradas registradas no Livro Caixa de
2010. A título de exemplo, no mês de janeiro/2010, o somatório dos créditos na conta bancária
resultou R$ 981.728,68, sendo que na DASN do período foi declarado R$ 168.364,68.
Em 12/09/2013, a empresa apresentou planilha com o faturamento de 2010 no
total de R$ 1.647.985, cujo valor era igual ao declarado na DASN, mas incompatível com a
movimentação financeira do período.
Em 12/09/2013, foi lavrado Termo de Intimação no 04 (fls. 145/146) por meio do
qual o contribuinte foi informado do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/Salvador no
0016/2013, de 09/09/2013, relativo à sua exclusão do Simples Nacional a qual, aliás, foi
realizada no bojo do processo administrativo de Exclusão do Simples no 10580.728.053/2013-91,
e cujos efeitos operar-se-iam a partir de 01/01/2010 (fls. 483/484). A rigor, o Ato de Exclusão
restou motivado pela falta da escrituração da movimentação financeira e bancária no Livro Caixa
de 2010, conforme determina o artigo 26, § 2o, artigo 29, inciso VIII e § 1o da Lei Complementar
no 123, de 2006, combinado, ainda, com o artigo 3o, inciso I, § 3o da Resolução CGSN no 10, de
2007.
No mesmo Termo de Intimação no 04, de 12/09/2013, a empresa foi intimada a
informar qual seria a opção de tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido relativamente ao ano-calendário de 2010, vale dizer, se pelo lucro Presumido ou
Real – trimestral ou anual, e que, caso optasse pelo Lucro Presumido, que informasse a opção
pelo regime de caixa ou competência, bem como que, por outro lado, caso optasse pelo Lucro
Real, que apresentasse o LALUR de 2010, as planilhas com apuração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS do ano-calendário de 2010. O contribuinte foi intimado, ainda, a comprovar a origem e
a natureza de cada um dos depósitos/créditos na referida conta bancária. Em 09/10/2013 foi
autorizado pedido de prorrogação do prazo por 20 dias solicitado pelo interessado para
apresentar as referidas informações.
Em 05/11/2013, a contribuinte apresentou planilha “RESUMO IRPJ- 2010”
correspondente às vendas mensais do ano-calendário de 2010, as quais totalizavam o montante
de R$ 4.499.386,72, e demonstração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido. Na mesma
planilha, informou que era isento do PIS e da COFINS. E, em 18/11/2013, foi lavrado Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal (fls. 180/181) por meio do qual foi constatada a não
apresentação de documentos capazes de comprovar a origem e a natureza de cada um dos citados
depósitos/ créditos bancários constantes da planilha encaminhada anexa ao Termo de Intimação
Fiscal no 04, lavrado em 12/09/2013.
Posteriormente, em 26/11/2013, a empresa apresentou documento informando que
optou pelo Lucro Presumido no ano-calendário de 2010 – regime de competência e, na
oportunidade, informou que o PIS e a COFINS tinham suas alíquotas zeradas, de acordo com o
artigo 2o da Lei no 10.996, de 2004.
Após o envio da Planilha elaborada pela Fiscalização, anexa ao Termo de
Intimação no 04, de 12/09/2013, foi observado por parte da Autoridade que haviam diversos
históricos de lançamentos a débito de “Devolução de Cheques” e, aí, foram excluídos da Planilha
da Fiscalização apenas os créditos que foram identificados como “devolvidos”, sendo que, no
entendimento da Autoridade, isso justificava a diferença a menor entre a primeira planilha
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

elaborada pela e encaminhada ao contribuinte e a planilha final anexada ao Auto de Infração,
com os valores lançados a título de “Créditos de Origem e Natureza Não Comprovados”.
De acordo com a planilha apresentada pelo contribuinte em 05/11/2013, a
Autoridade Fiscal verificou que as vendas de mercadorias por ele reconhecidas totalizaram, no
ano-calendário de 2010, o montante de R$ 4.499.386,72, que, somadas às omissões de receitas
por “créditos de origem e natureza não comprovadas”, no valor de R$ 12.417.213,85,
totalizaram, no final, a receita anual de R$ 16.916.600,57, conforme se verifica do trecho abaixo
reproduzido:
“3 Da Exclusão do Simples Nacional
Conforme já relatado anteriormente, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional
através do Ato Declaratório DRF Salvador/SEFIS no 0016, de 09/09/2013, eprocesso no
10580.728.053/2013-91, pois foi constatado que não estava escriturada em seu Livro
Caixa de 2010, anexo, toda a sua movimentação financeira e bancária, conforme
determina o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementara 123/06; os requisitos
estabelecidos pela Norma Brasileira de Contabilidade, NCC, T19.13; bem como o art.
26, parágrafo 2o, da LC 123/06, combinado com o art. 3o, incido I, parágrafo 3o, da
Resolução CGSN no 10/2007 (...).
[...]
Ressalto, ainda, que conforme a Planilha apresentada pelo contribuinte em 05/11/2013,
anexa, as vendas de mercadorias reconhecidas pelo mesmo, totalizou uma receita
acumulada de R$ 4.499.386,72, valor este muito acima do limite para as empresas
estarem enquadradas no Simples Nacional no ano-calendário de 2010, qual seja, o valor
de R$ 2.400.000,00. Somadas à Omissão de receita por ‘créditos de origem e natureza
não comprovadas’, que totalizaram em 2010 o montante de R$ 12.417.213.85, o total da
Receita Anual lançado no presente Auto de Infração foi de R$ 16.916.600,57.” (grifei).
A rigor, note-se que a falta de escrituração de toda movimentação financeira e
bancária no Livro Caixa de 2010 motivou tanto a exclusão da empresa do Simples Nacional,
como, também, o arbitramento do Lucro, nos termos do que dispunha o artigo 530, inciso II,
alínea “a” do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
A Autoridade Fiscal entendeu, ainda, pela qualificação da multa de ofício e, por
conseguinte, acabou elaborando a Representação Fiscal para Fins Penais, de acordo com os
seguintes motivos:
“5 Da Qualificação da Multa e Representação Fiscal para Fins Penais
“Como já relatado anteriormente, o contribuinte apesar de ter receita da atividade no
montante anual de R$ 4.499.386,72, conforme planilha apresentada pelo mesmo em
05/11/2013, e créditos em conta bancária de origem não comprovada no montante anual
do R$ 12.417.213,85, apresentou a DASN2011, ano-calendário 2010, com receita anual
de apenas R$ 1.647.985,00.
Antes do levantamento dos depósitos/créditos da conta bancária no Bradesco, o
contribuinte apresentou em 12/09/2013, planilha com o faturamento da empresa
informando os mesmos valores declarados na DASN2011, ano-calendário 2010.
Portanto, a Declaração DASN2011, ano-calendário 2010, foi apresentada com os
valores reduzidos com o intuito de que a autoridade tributária não tivesse conhecimento
dos elementos que formam as bases de cálculo dos tributos, incorrendo, em tese, em
crime contra ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso I, da Lei n° 8.137/90. Será feita
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Representação Fiscal para Fins Penais com base no citado artigo, abaixo parcialmente
transcrito. Nesta condição, a multa será qualificada para 150%, de acordo com o
previsto no art. 44, Inciso I, parágrafo 1° da Lei no 9.430/96, redação dada pela Lei n°
11.488/2007, combinado com o art. 71 da Lei n° 4.502/64 (...).” (grifei).
Houve, também, a lavratura de Termo de Responsabilidade Solidária do sócio
administrador João Maxwell Ribeiro Passos – CPF 577.527.375-34, nos termos do artigo 124,
inciso I, e artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (fls. 94), com base nos seguintes
motivos:
“6 DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Tendo em vista o exposto no item 5, acima, os documentos encaminhados durante a
ação fiscal e considerando o disposto na cláusula 8a da Alteração e Consolidação e
Adequação do Contrato Social, assinada em 22 de dezembro de 2006, a administração
da empresa cabe ao sócio JOÃO MAXWELL RIBEIRO PASSOS, CPF 577.527.375-
34, razões pelas quais, considera-se que o mesmo tinha conhecimento que o faturamento
total da empresa era muito superior aos valores declarados na DASN2011, ano-
calendário 2010.
O valor da receita da venda de mercadorias informada pelo contribuinte na planilha
apresentada em 05/11/2013 foi de R$ 4.499.386,72. O valor da omissão de receita por
créditos de origem e natureza não comprovadas foi de R$ 12.417.213,85, enquanto o
valor declarado na DASN2011, ano-calendário 2010 foi de R$ 1.647.985,00.
Portanto, além da responsabilidade da pessoa jurídica, aplica-se ao sócio JOÃO
MAXWELL RIBEIRO PASSO, CPF 577.527.375-34, a responsabilidade solidária
prevista nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 do CTN – Código
Tributário Nacional.”
A Autoridade Fiscal dispôs, ao final, que as receitas das vendas de mercadorias
foram apuradas a partir das informações da Planilha apresentada pelo contribuinte em
atendimento ao Termo de Intimação no 04, de 12/09/2013, e serviram para demonstração das
bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo Lucro Presumido de 2010.
Além de tudo isso, extrai-se, ainda, do TVF que não houve lançamento do PIS e
COFINS em relação à receita da empresa no montante de R$ 4.499.386,72, que correspondera à
venda de produtos hortícolas e frutas num Box do Ceasa. De acordo com a Autoridade Fiscal, as
alíquotas destes tributos foram reduzidas a zero nos termos do que prevê o artigo 28, inciso III,
da Lei no 10.865/2004, Porém, houve lançamento do PIS e COFINS reflexo ao IRPJ em relação
à omissão de receita por depósito de origem e natureza não comprovadas, cujos valores
encontram-se demonstrados na Planilha “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PIS E
COFINS SOBRE A OMISSÃO DE RECEITA”.
Com base em tais elementos, a Autoridade lançadora apurou as seguintes
infrações à legislação tributária perpetradas pelo contribuinte de acordo com os fatos a seguir
delineados (fls. 56/60 do TVF):
“AUTO DE INFRAÇÃO DO IRPJ
001 – OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
E
NATUREZA
NÃO
COMPROVADAS
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

As omissões foram apuradas mensalmente e consolidadas trimestralmente, a partir dos
depósitos/créditos em conta corrente, informados no extrato bancário da conta no 02067-
2, agência 3523, do Bradesco, e demonstradas na Planilha ‘DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS-EXTRATOS BANCÁRIOS’, anexa.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem e natureza dos depósitos/créditos em
suas contas correntes, relacionadas na Planilha encaminhada anexa ao Termo de
Intimação Fiscal no 04, lavrado em 12/09/2013, e não as comprovou. Não apresentou
quaisquer documentos para justificar a origem e natureza dos citados depósitos/créditos.
[...]
Ressalto que o montante anual da movimentação bancária foi de R$ 12.417.213,85.
[...]
Por não ter escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária, o
contribuinte foi Arbitrado de acordo com o que prevê o art. 530, incisos II, alínea “a”,
do RIR/99, base legal no art. 47, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, e 1o da
Lei no 9.430, de 1996.
002 – RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Valores apurados de acordo com as Vendas informadas pelo contribuinte na Planilha
apresentada mesmo em 05/11/2013, em resposta ao Termo de Intimação no 04, lavrado
em 12/09/2013. Nesta planilha o contribuinte informa as Vendas mensais e calcula o
IRPJ e a CSLL de acordo com o Lucro Presumido.
[...]
Ressalto que o montante anual das vendas informadas pelo contribuinte foi de R$
4.499.486,72.
[...]
Por não ter escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária, o
contribuinte foi Arbitrado de acordo com o que prevê o art. 530, incisos II, alínea “a”,
do RIR/99, base legal no art. 47, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, e 1o da
Lei no 9.430, de 1996.
AUTO DE INFRAÇÃO DA CSLL
001 – OMISSÃO DE RECEITA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Apuração reflexa ao IRPJ, onde as omissões foram levantadas mensalmente e
consolidadas trimestralmente, a partir dos depósitos/créditos em conta corrente,
informados no extrato bancário da conta no 02067-2, agência 3523, do Bradesco,
conforme
Planilha
anexa
‘DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITOS-EXTRATOS
BANCÁRIOS’.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem e natureza dos depósitos/créditos em
suas contas correntes, relacionada na Planilha encaminhada anexa aos Termo de
Intimação Fiscal no 04, lavrado em 12/09/2013, e não as comprovou. Não apresentou
quaisquer documentos para justificar a origem e natureza dos citados depósitos/créditos.
[...]
Ressalto que o montante anual da movimentação bancária foi de R$ 12.417.213,85.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

[...]
Por não ter escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária, o
contribuinte foi Arbitrado de acordo com o que prevê o art. 530, incisos II, alínea “a”,
do RIR/99, base legal no art. 47, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, e 1o da
Lei no 9.430, de 1996.
002 – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Apuração reflexa ao IRPJ, cujos valores foram levantados de acordo com as Vendas
informadas pelo contribuinte na Planilha apresentada em 05/11/2013, em resposta ao
Termo de Intimação no 04, lavrado em 12/09/2013. Nesta planilha o contribuinte
informa as Vendas mensais e calcula o IRPJ e a CSLL de acordo com o Lucro
Presumido.
[...]
Ressalto que o montante anual das vendas informadas pelo contribuinte foi de R$
4.499.486,72.
[...]
Por não ter escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária, o
contribuinte foi Arbitrado de acordo com o que prevê o art. 530, incisos II, alínea “a”,
do RIR/99, base legal no art. 47, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, e 1o da
Lei no 9.430, de 1996.
AUTO DE INFRAÇÃO DA COFINS
001 – INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Apuração reflexa ao IRPJ, onde as omissões foram levantadas mensalmente, a partir dos
depósitos/créditos em conta corrente, informados no extrato bancária da conta no 02067-
2, agência 3523, do Bradesco, e demonstradas na Planilha anexa ‘DEMONSTRATIVO
DE CRÉDITOS-EXTRATOS BANCÁRIOS’.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem e natureza dos depósitos/créditos em
suas contas correntes, relacionada na Planilha encaminhada anexa aos Termo de
Intimação Fiscal no 04, lavrado em 12/09/2013, e não as comprovou. Não apresentou
quaisquer documentos para justificar a origem e natureza dos citados depósitos/créditos.
[...]

Ressalto que o montante anual da movimentação bancária foi de R$ 12.417.213,85.
[...]

Por não ter escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária, o
contribuinte foi Arbitrado de acordo com o que prevê o art. 530, incisos II, alínea “a”,
do RIR/99, base legal no art. 47, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, e 1o da
Lei no 9.430, de 1996.
AUTO DE INFRAÇÃO DE PIS
001 – INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Apuração reflexa ao IRPJ, onde as omissões foram levantadas mensalmente, a partir dos
depósitos/créditos em conta corrente, informados no extrato bancária da conta no 02067-
2, agência 3523, do Bradesco, e demonstradas na Planilha anexa ‘DEMONSTRATIVO
DE CRÉDITOS-EXTRATOS BANCÁRIOS’.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem e natureza dos depósitos/créditos em
suas contas correntes, relacionada na Planilha encaminhada anexa aos Termo de
Intimação Fiscal no 04, lavrado em 12/09/2013, e não as comprovou. Não apresentou
quaisquer documentos para justificar a origem e natureza dos citados depósitos/créditos.
[...]

Ressalto que o montante anual da movimentação bancária foi de R$ 12.417.213,85.
[...]

Por não ter escriturado toda movimentação financeira, inclusive a bancária, o
contribuinte foi Arbitrado de acordo com o que prevê o art. 530, incisos II, alínea “a”,
do RIR/99, base legal no art. 47, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.981, de 1995, e 1o da
Lei no 9.430, de 1996.”
Em 20/05/2014, a empresa tomou conhecimento da autuação fiscal, conforme se
verifica do Despacho de Encaminhamento de fls. 499. O responsável solidário João Maxwell
Ribeiro Passos, por sua vez, recebeu a respectiva notificação do lançamento em 22/05/2014,
conforme se observa do AR de fls. 497, mas não apresentou Impugnação.
Na sequência, a empresa HR Hortigranjeiros LTDA apresentou, em 18/06/2014,
Impugnação de fls. 502/512 por meio da qual alegou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que houve falta de motivação da multa e que deveria ser declarada a
nulidade do auto de infração por ausência de motivação;
(ii)
Que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii)
Que teria havido excesso de exação com base no artigo 316, § 1o do
Código Penal, bem assim que não se poderia falar em violação da
obrigação tributária sem que a mesma fosse confirmada através de
apreciação pelo Judiciário;
(iv)
Que, ao contrário do Direito Espanhol, no Brasil, o legislador não previu a
utilização de um procedimento ou processo administrativo que
oportunizasse ao interessado o exercício do princípio previsto na CF/88 da
Ampla Defesa e do Contraditório, o que denota uma Potestade do Estado,
na qual o contribuinte é colocado em situação de inferioridade;
(v)
Que, nos termos da Súmula no 182 do TRF, seria “ilegítimo o lançamento
do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários”, de modo que a presunção deveria ser rechaçada;
(vi)
Que a autuação com base em omissão de receitas por existência de
depósitos
bancários
não
contabilizados
deveria
ser
considerada
improcedente quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a
existência da omissão, de modo que não caberia a autuação baseada em
meros indícios. daí por que, para efeito de determinação da receita omitida,
os créditos deveriam ser analisados individualizadamente e que, além
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

disso, os créditos decorrentes de transferência de outras contas da própria
pessoa jurídica deveriam ser desconsiderados;
(vii)
Que a lei previa que o depósito fora realizado com recursos não tributados
nas hipóteses em que não fossem comprovadas a origem do depósito
bancário mediante nota fiscal de receita, contrato de empréstimo ou
adiantamento;
(viii) Que, embora na interpretação literal, o arbitramento do lucro não fosse
uma penalização, para a empresa o era, porque foram desconsideradas
todas as despesas vinculadas às receitas, referentes aos depósitos
bancários;
(ix)
Que o valor dos depósitos bancários, em momento algum representa lucro,
mas sim, valor de venda e assim sendo as despesas vinculadas aos
depósitos bancários deveriam ter sido consideradas; e
(x)
Que a empresa atuava no setor de hortigranjeiros e, nos termos da Lei no
10.865, de 2004, foram reduzidas a zero as alíquotas de PIS e COFINS
sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de produtos
hortícolas e frutas. Assim, não haveria que se falar em omissão de receitas
sujeita ao PIS e à COFINS.
Com base em tais alegações, a empresa requereu o provimento da Impugnação
para os fins de declarar a nulidade da notificação fiscal em decorrência das irregularidades
apontadas, bem assim fosse reconhecida a exacerbação da multa aplicada e, ainda, que fosse
reconhecida a aplicação da alíquota zero em relação ao PIS e a COFINS e, principalmente, a
impossibilidade do arbitramento da omissão de receitas pela análise simples dos depósitos
bancários, o que teria culminado no cerceamento ao direito de defesa.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 07-37.674 (fls. 621/642), a 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC entendeu por julgar
a Impugnação improcedente, de modo que o crédito tributário exigido restou mantido
integralmente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
LUCRO ARBITRADO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, com a inclusão de toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, no caso da opção pelo lucro presumido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL.
LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta do fiscalizado existem as condições previstas no art. 71 da
Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata o inciso
I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a nova redação do artigo dada pela Medida
Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
PIS. COFINS. ALÍQUOTA ZERO.
Não havendo como se atestar que as receitas omitidas, assim caracterizadas por conta de
créditos em conta bancária de origem não comprovada, são decorrentes da venda no
mercado interno de “produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e
ovos, classificados na posição 04.07, todos da TIPI”, tais receitas não são beneficiadas
com a alíquota zero de PIS e de Cofins (art. 28, III, da Lei no 10.865. de 2004).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Em 08/10/2015, o responsável solidário João Maxwell Ribeiro Passos foi
intimado do resultado do Acórdão no 07-37.674, conforme se observa dos Documentos de fls.
690/691, mas, no final, acabou não apresentando Recurso Voluntário. Já a empresa HR
Hortigranjeiros Ltda. foi intimada do resultado do referido Acórdão por via postal em
09/10/2015, conforme se verifica do AR juntado às fls. 653 e do Documento de fls. 698, e, em
09/11/2015, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 655/659 em que sustenta, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Dos fatos
Que foi autuada com base em suposta omissão de receitas decorrentes de
sua atividade, sendo que, em análise ao acórdão recorrido, verifica-se que
não houve a individualização dos valores sobre os quais os lançamentos
foram realizados e não foram expurgados lançamentos anteriores
realizados, o que inviabilizou a manifestação através do presente recurso; e
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Que, em relação às alegações sobre a aplicação da alíquota zero para o PIS
e para a COFINS, a autoridade julgadora dispôs que “não há como se
atestar que são decorrentes da venda no mercado interno de ‘produtos
hortículas e frutas, classificados nos capítulos 7 e 8, e ovos, classificados
na posição 04.07, todos da TIPI’, pois não se conhece a natureza da
origem dos respectivos créditos bancários”, sendo que a única atividade
realizada pela empresa é, exatamente, a atividade tal qual descrita pela
autoridade julgadora, de modo que a presunção apresentada no acórdão foi
realizada em prejuízo da empresa.
(ii)
Do Direito
Que, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, a presunção de
omissão de receita tributável a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada acaba invertendo o ônus ao contribuinte que, no caso, deve
demonstrar que os valores dos depósitos não se tratam de receitas
auferidas;
Que o artigo 42, § 3o da referida Lei no 9.430/96 prescreve que “Para
efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente (...)”, o que significa dizer, pois, que a autoridade fiscal
deve individualizar cada um dos depósitos, sendo que, do contrário, a
nulidade do lançamento deverá ser reconhecida;
Que a autoridade julgadora não apresentou uma relação acerca de quais
depósitos e créditos lançados na conta corrente não foram excluídos do
lançamento, o que acaba inviabilizando a defesa, já que, ainda que a
autoridade tenha mencionado, no corpo do relatório do acórdão, que foram
excluídos os lançamentos referentes à devolução dos cheques, não há a
demonstração de que os lançamentos decorrentes de transferências de
valores de contas da empresa e do sócio para a conta da empresa foram
excluídos da autuação, haja vista que tais valores não podem ser
considerados como receitas, de modo que seria necessário que a
Autoridade Fiscal apresentasse uma relação taxativa dos valores sobre os
quais foram objeto do presente lançamento; e
Que a presunção de que os valores de origem não comprovadas não
correspondem às vendas de produtos amparados pela alíquota zero para o
PIS e para a COFINS, nos termos do artigo 28, inciso III da Lei no
10.865/2004, não deve prosperar, uma vez que é patente e inequívoco que
a atividade empresaria da sociedade consiste exclusivamente na venda de
produtos hortículas e frutas, classificados nos capítulos 7 e 8, e ovos,
classificados na posição 04.07 da TIPI.
Com base em tais alegações, a empresa requer que o Recurso Voluntário seja
conhecido e julgado procedente para que seja declarada a improcedência dos lançamentos, tendo
em vista a ausência de individualização dos depósitos / créditos em conta corrente, bem como
para que a decisão recorrida seja reformada no que tange ao lançamento e arbitramento da
incidência do PIS e da COFINS sobre a receita auferida pela empresa no ano-calendário de 2010.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

De início, devo analisar se o presente Recurso Voluntário preenche os
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, o Recurso pode ser
conhecido e analisado.
A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, verifico, de
plano, que a empresa havia sido intimada do resultado do Acórdão recorrido em 09/10/2015
(sexta-feira), conforme se verifica AR juntado às fls. 653 e das informações do objeto de fls.
697, de modo que o prazo de 30 (trinta) previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 começou a
fluir em 12/10/2015 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em 10/11/2015. A rigor, confira-se que
a empresa apresentou o presente Recurso Voluntário em 06/11/2015.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo e examinar
as alegações que restaram formuladas pela empresa recorrente, as quais, a rigor, e por questões
didáticas, serão tratadas em tópicos apartados.

2.
Das Alegações formuladas no Recurso

2.1. Da individualização dos depósitos não comprovados

De início, registre-se que a Recorrente alega que o Auto de infração não teria
indicado de forma individualizada os depósitos que não teriam sido comprovados, sendo que tal
alegação não deve prosperar.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que o artigo 42, caput e § 3o da Lei no 9.430/96
dispõem sobre a presunção de omissão de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, através de documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados em conta de depósito ou investimento mantido junto a
instituição financeira, de sorte que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente. Confira-se:
“Lei no 9.430/96
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002).” (grifei).
Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a presunção legal
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
da renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –,
caberá à autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado
como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
Diz-se que a presunção exime a autoridade fiscal de comprovar a efetiva omissão
de rendimentos em contraponto à ideia de que há aí uma inversão do ônus da prova. Porque, se é
certo que a autoridade fiscal tem o dever jurídico de comprovar a ocorrência do fato gerador e
não um simples ônus, também é certo que não poderia haver a inversão do ônus. O lançamento
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

tributário reveste a natureza de ato vinculado e, por isso mesmo, a autoridade tem um dever
jurídico de fazê-lo com observância à lei.
De acordo com os ensinamentos de José Souto Maior Borges1,
“E, porque o procedimento de lançamento é vinculado e obrigatório, o seu objeto não é
relegado pela lei à livre disponibilidade das partes que nele intervêm. É indisponível,
em princípio, a atividade de lançamento – e, portanto, insuscetível de renúncia (...).O
Fisco, entretanto, tem o dever - não o ônus - de verificar a ocorrência da situação
jurídica tributária conforme ela se desdobra no mundo fático, com independência das
chamadas provas pré-constituídas ou presunções de qualquer gênero. Coisa diversa seria
afirmar que o Fisco tem não o dever, mas o ônus da prova. Se o procedimento
administrativo é, em princípio, indisponível, nele não cabe a inserção da categoria
jurídica em que o ônus consiste. Define-se sumariamente o ônus como a conduta não
obrigatória a cujo não atendimento é inimputável qualquer sanção, dado que o seu
atendimento configura apenas um requisito necessário para a obtenção de um
determinado efeito útil. O ônus é, por definição, disponível. Consiste na situação
jurídica em que alguém procura obter uma vantagem ou evitar uma desvantagem. Essa
alternativa pressupõe necessariamente a renunciabilidade da situação jurídica subjetiva
característica do ônus. Logo, não é exato supor - ao contrário do que geralmente se
pensa - tenha o Fisco o ônus da prova e até o ônus do lançamento. Nem o Fisco prova a
existência in concreto do fato jurídico tributário para obter a vantagem em que a
remoção do ônus consiste, nem lança o tributo para remover o obstáculo à obtenção de
uma vantagem. A aplicação da teoria do ônus ao procedimento administrativo tributário
e, pois, ao lançamento é mais do que artificiosa: revela-se incabível, dados os termos
precisos em que foi construída a figura do ônus nas outras províncias do Direito -
sobretudo onde a conceituação teórica é mais refinada, no campo do Direito Privado
[...].”
Partindo da premissa de que a presunção legal do artigo 42 d Lei no 9.430/96 está
em consonância com a Constituição e com as normas gerais do Direito Tributário – aliás, trata-se
de norma plenamente válida e vigente –, afirma-se que a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada exsurge, portanto, como instrumento
eficaz e catalisador da eficácia do próprio lançamento tributário ao permitir que a autoridade
fazendária possa inferir conclusões desconhecidas a partir de dados conhecidos e notórios,
considerando aí a insuficiência da máquina administrativa no que diz com a análise
individualizada e detalhada dos rendimentos de cada contribuinte do imposto de renda.
É nesse mesmo sentido que Emerson Catureli2 tem sustentado:
“Considerando o distanciamento da Administração relativamente à vida econômica do
contribuinte no momento da ocorrência do fato gerador, a regulação da prova no
procedimento administrativo assume contornos específicos, de modo a tornar mais
equilibrada a relação Fisco-contribuinte. As presunções são uma das técnicas jurídicas
fundamentais para atingir esse fim. Essa é a razão pela qual se observa nos
ordenamentos jurídicos modernos a utilização cada vez mais frequente desse
instrumento para facilitar à Administração a prova dos fatos geradores, de modo a dar
efetividade à norma de Direito Tributário material.

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 121-122.
2 CATURELI, Emerson. Aplicação de multa qualificada nas hipóteses de presunção de omissão de receitas fundada
em depósitos bancários de origem não comprovada. In: Revista Dialética de Direito Tributário 143, ago/2007, p. 30-
32.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

[...]
Com base nesses pressupostos teóricos, conclui-se que o legislador, ao elaborar a
presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, prevista no art. 42 da Lei 9.430/96,8 julgou que a autoridade
administrativa nessas hipóteses encontraria especiais dificuldades para demonstrar, por
outros meios, a ocorrência do fato gerador. Daí a necessidade de dotá-la de um
instrumento hábil à consecução do lançamento. Há, portanto, inegável juízo
deontológico que precedeu a elaboração da norma”.
Nesse contexto, note-se, ainda, que o que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respetivos valores
serão considerados como rendimentos omitidos.
A tributação aí tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é considerada como tal a partir da
ausência da comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos
bancários são unicamente utilizados como instrumento da apuração dos rendimentos
presumidamente omitidos, sem contar que, nos termos do § 3o do referido artigo 42 da Lei no
9.4030/1996, devem ser indicados e lançados de forma individual, ou seja, depósito por depósito.
No caso concreto, confira-se que a linha de entendimento sustentada pela
Recorrente não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Verifica-se que, em anexo
ao Auto de infração, encontra-se o Demonstrativo de apuração de IRPJ (fls. 61), o
Demonstrativo de apuração de CSLL (fls. 62), o Demonstrativo de apuração de PIS e COFINS
(fls. 63) e, o que é mais importante, o Demonstrativo de créditos de extrato bancário que, a rigor,
indica de forma pormenorizada quais os lançamentos questionados (fls. 64/92).
Inclusive, extrai-se das fls. 52 e 56 do TVF as seguintes informações:
“Após o envio da Planilha elaborada pela Fiscalização, anexa ao Termo de Intimação no
04, de 12/09/2013, com os créditos em conta bancária para o contribuinte, foi observado
por esta Fiscalização que havia diversos históricos de lançamentos a débito de
“Devolução de Cheques”. Foram, então, excluídos da Planilha da Fiscalização, apenas
os créditos que esta auditoria identificou como tendo sido devolvidos, através do
histórico “Devolução de Cheques”. Isso justifica a diferença a menor entre a primeira
planilha elaborada pela Fiscalização e encaminhada ao contribuinte, e a planilha final
anexada ao Auto de Infração, com os valores lançados a título de ‘Créditos de Origem e
Natureza Não Comprovados’.
[...]
7 Conclusão
Foram
elaboradas
pela
Fiscalização
as
seguintes
Planilhas
anexas:
‘DEMONSTRATIVO
DE
CRÉDITOS
–
EXTRATOS
BANCÁRIOS’,
‘DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IRPJ’, ‘DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA CSLL’ e ‘DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PIS E DA
COFINS SOBRE A OMISSÃO DE RECEITA’.
As receitas de vendas de mercadorias foram apuradas a partir das informações da
Planilha apresentada pelo contribuinte em 05/01/2013, em atendimento ao Termo de
Intimação no 04, de 12/09/2013, para demonstração das bases de cálculo de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS pelo Lucro Presumido em 2010.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

A consolidação da movimentação bancária foi apurada na Planilha anexa
‘Demonstrativo Créditos-Extrato Bancário’, da conta 02067-2, agência 3523, do
Bradesco.
[...].
“
A partir da leitura dos elementos acima reproduzidos, percebe-se, com clareza,
que a tese defendida pela Recorrente no sentido de que a Autoridade Fiscal não apurou, de forma
individualizada, os créditos lançados com base no artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não deve ser
acolhida, já que, diferentemente, a Autoridade Fiscal identificou, um a um, todos os créditos
lançados na conta no 02067-2, agência 3523, do Banco Bradesco, cuja origem não restou
comprovada por parte da contribuinte, conforme se observa do Demonstrativo de Créditos –
Extratos Bancários de fls. 64/92. Na verdade, a Recorrente não apresentou quaisquer documentos
a fim de justificar a origem e natureza dos respectivos depósitos / créditos ali indicados.
Como não bastasse, observe-se, ainda, que a própria autoridade julgadora de 1a
dispôs que a Fiscalização havia analisado individualizada os referidos depósitos bancários,
conforme se verifica do trechos a seguir reproduzido (fls. 635):
“O simples fato da existência de depósitos bancários com origem não comprovada é,
por si só, hipótese presuntiva de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a
prova em contrário que, no caso dos autos, não as apresentou.
[...]
Conforme relatado, o contribuinte foi intimado/reintimado a apresentar documentos e a
esclarecer a origem e a natureza de cada um dos depósitos/créditos constantes em sua
conta bancária (fls. 145 a 178; 180 e 181), sendo autorizada, inclusive, a prorrogação do
prazo solicitado pelo interessado por mais vinte dias (fls. 139). Entretanto, tais
esclarecimentos/documentos não foram aprestados nem durante a ação fiscal nem em
sede de impugnação. Portanto, não há que se falar em excesso de exação, cerceamento
do contraditório e da ampla defesa
No que pese a falta dos citados esclarecimentos pelo sujeito passivo, ressalte-se que a
Fiscalização analisou individualizadamente os referidos depósitos/créditos bancários,
excluindo-se os lançamentos a crédito, por exemplo, decorrentes de devoluções de
cheques. Não foram constatados créditos de transferências de outras contas da própria
pessoa jurídica.” (grifei).
Por essas razões, conclui-se que a tese defendida pela Recorrente no sentido de
que a Autoridade Fiscal não apurou, de forma individualizada, os créditos lançados com base no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996 não deve ser acolhida.
2.2. Da alíquota zero de PIS e de COFINS

A Recorrente argumenta, ainda, que atua no setor de hortigranjeiros e que, nos
termos da Lei no 10.865, de 2004, foram reduzidas a zero as alíquotas de PIS e COFINS sobre a
receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de produtos hortículas e frutas. Assim,
não haveria que se falar em omissão de receitas sujeita ao PIS e à COFINS.
Nesse aspecto, entendo que assiste razão à Recorrente.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

Ao tratar do arbitramento, a Autoridade Fiscal realizou os seguintes apontamentos
no TVF (fls. 54).
“4 Do Arbitramento
Da mesma forma que na exclusão do Simples Nacional, a não escrituração do livro
Caixa de 2010 e de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, é motivo de
Arbitramento conforme previsto no art. 530, inciso II, alínea “a”, do RIR/99, abaixo
parcialmente transcrito:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
...”
O contribuinte tomou ciência em 18/11/2013 do Termo de Constatação e de Intimação
lavrado na mesma data e não se pronunciou sobre as constatações feitas.”
Pois bem. O cálculo do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado constitui
uma forma simplificada de apuração e ocorre quando a autoridade fiscal verifica o não
cumprimento das disposições vigentes quanto à manutenção da escrituração fiscal e de outras
obrigações acessórias. Na verdade, a Lei estabelece o arbitramento como sistema para
quantificação da base de cálculo do imposto tão somente em determinadas hipóteses fáticas
arroladas numerus clausus, as quais refletem situações em que, na ótica legal, não é possível a
apuração segura pelo lucro real3.
Assim, ao contrário do lucro presumido em que o contribuinte adentra por livre e
incondicionada escolha desde que se enquadre no limite da receita que a lei estabelece e não
esbarre em quaisquer das hipóteses em que a opção é eliminada pela própria lei, o arbitramento
do lucro somente é cabível nas situações previstas no artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, o qual, a rigor, foi replicado no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 19994. Confira-se:
“Decreto no 3.000/1999
Subtítulo V – Lucro Arbitrado
Capítulo I - Hipóteses de arbitramento
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de renda (2020). v. 1. São Paulo: IBDT, 2020, p. 553.
4 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada"
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.” (grifei).
Veja-se, pois, que, a partir da constatação da ocorrência de uma das hipóteses
acima elencadas, o Fisco tem o poder-dever de arbitrar o lucro da pessoa jurídica sob pena de
admitir a incidência do IRPJ e da CSLL sobre montante que, sabidamente, não corresponde ao
lucro e, deste modo, acabar ignorando solenemente o princípio da capacidade contributiva. O
arbitramento do lucro é, no final, e por assim dizer, um meio de efetivação do princípio
constitucional da igualdade tributária, sendo que a autoridade não pode confundir o arbitramento
com a arbitrariedade.
Observe-se que a apuração dos resultados pelo lucro arbitrado implica a
apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, a teor do que prescrevem os artigos 8o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Nessa linha, deve ser observado ainda o disposto no artigo 24 da Lei no 9.249/95.
In verbis:
“Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 4o Para a determinação do valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep, na hipótese de a pessoa jurídica
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.474 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724154/2014-74

auferir receitas sujeitas a alíquotas diversas, não sendo possível identificar a alíquota
aplicável à receita omitida, aplicar-se-á a esta a alíquota mais elevada entre aquelas
previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 5o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se ao recolhimento da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep, calculadas por unidade de medida de produto, não sendo
possível identificar qual o produto vendido ou a quantidade que se refere à receita
omitida, a contribuição será determinada com base na alíquota ad valorem mais elevada
entre aquelas previstas para as receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
§ 6o Na determinação da alíquota mais elevada, considerar-se-ão: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
I – para efeito do disposto nos §§ 4o e 5o deste artigo, as alíquotas aplicáveis às receitas
auferidas pela pessoa jurídica no ano-calendário em que ocorreu a omissão; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II
–
para
efeito
do
disposto
no
§
5o deste
artigo,
as
alíquotas ad
valorem correspondentes àquelas fixadas por unidade de medida do produto, bem como
as alíquotas aplicáveis às demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).”
Conforme se verifica, não há, no TVF, qualquer indicação de desconsideração da
atividade prestada pela contribuinte ou que ela tenha prestado atividade diversa daquela
registrada nos arquivos da RFB. Inclusive, segundo planilhas anexadas ao Auto de Infração,
verifica-se a aplicação da alíquota de 9,6%, que se pode inferir que a atividade principal da
principal da empresa consubstancia-as na venda de mercadorias.
Assim, não havendo demonstração de qualquer outra atividade prestada pela
Recorrente, entendo que a aplicação da alíquota zero prevista no artigo 28, III da Lei
10.865/2004 está correta, de modo que deve ser dado provimento ao Recurso em relação a este
ponto.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial apenas para cancelar os lançamentos
relativos à COFINS e à Contribuição ao PIS.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 723
DF CARF MF
Original